Tribunal: TJSP
Processo: 2124283-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretensão de imediata remoção a estabelecimento próprio para cumprimento de pena em regime semiaberto. Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo não caracterizado. Inserção do paciente em regime semiaberto. Pedido de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenações definitivas em regime semiaberto.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretensão de imediata remoção a estabelecimento próprio para cumprimento de pena em regime semiaberto. Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo não caracterizado. Inserção do paciente em regime semiaberto. Pedido de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenações definitivas em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que ele pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124283-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JONATHAS FELIPE LIMA DE SÁ DA SILVA e Impetrante SERGIO LUIZ DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam parcialmente a ordem. Vencido, o E. Des. Newton Neves, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2124283-66.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante: SERGIO LUIZ DE ANDRADE
Paciente: JONATHAS FELIPE LIMA DE SÁ DA SILVA
Voto: 18165
HABEAS CORPUS. Pretensão de imediata remoção a
estabelecimento próprio para cumprimento de pena em regime
semiaberto. Constrangimento ilegal pelo excesso na execução
por prazo não caracterizado. Inserção do paciente em regime
semiaberto. Pedido de concessão da prisão domiciliar, em
decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre
condenações
definitivas
em
regime
semiaberto.
Impossibilidade. Ausência de comprovação de que ele
pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja
submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos
requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem
parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Sérgio Luiz De Andrade, advogado, em favor de JONATHAS FELIPE
LIMA DE SÁ DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo do DEECRIM da 5a RAJ de Presidente Prudente, que
mantém o paciente em regime fechado, quando ele deveria ser
submetido ao regime semiaberto.
Pugna o impetrante, em suma, pela imediata
inserção do paciente no regime aberto ou a concessão da prisão
domiciliar em seu favor, sob a alegação de ausência de vagas no
regime semiaberto (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
10/12).
O MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ - da
Comarca de Presidente Prudente prestou informações (fls. 15).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Antonio Calil Filho, opinou pelo denegação da ordem
(fls. 20/21).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Sustentou o impetrante que, não obstante o
paciente tenha sido beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto (fls. 653 autos de execução), ele permaneceu recolhido
em regime fechado, caracterizando nítido constrangimento ilegal.
Em 29 de abril de 2020, o d. juízo a quo
concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto.
A despeito da promoção do paciente ao
regime intermediário, até a impetração do presente habeas corpus,
ele ainda aguardava sua transferência para estabelecimento penal
adequado.
Tendo em vista que, passados mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarenta dias da decisão que concedeu a progressão para o regime
semiaberto, o paciente permanecia recolhido em regime fechado, ou
seja, em regime mais gravoso do que o decidido pelo d. juízo a quo,
foi verificado nítido constrangimento ilegal.
Em suma, diante do excesso de prazo para
transferência do paciente ao estabelecimento prisional adequado,
caracterizando ato de constrangimento ilegal, foi parcialmente
deferida a liminar, que culminou na transferência do paciente ao
regime semiaberto em 19 de junho de 2020, conforme consta do
Sistema das Varas das Execuções Criminais.
No mais, sustenta o impetrante o cabimento
da prisão domiciliar do paciente, em decorrência da pandemia de
COVID-19.
O paciente cumpre pena total de 06 anos, 06
meses e 10 dias de reclusão em razão da prática de crimes de furto
(fls. 664/667 autos de execução digitais), com término de pena
previsto para 17 de dezembro de 2023.
A despeito da questão da pandemia de
Covid-19, destaca-se que o artigo 5o, III, da Recomendação n. 62, do
Conselho Nacional de Justiça1, recomenda que seja concedida prisão
domiciliar as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz
da execução.
1 Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não restou comprovado nos autos
que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou
que esteja submetido a situação excepcional que justifique a
concessão da prisão domiciliar.
Além de que, há que ser levado em conta que
o paciente vem cumprindo pena por três condenações definitivas, a
exigir maior rigor no que se refere ao abrandamento prisional
recomendado pelo CNJ.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
Em suma, verifico que a prisão domiciliar
seria viável se atendidos os requisitos previstos no artigo 117, da Lei
de Execuções Penais. Contudo, o mencionado dispositivo legal
possibilita a concessão de prisão domiciliar para os condenados em
cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo que o paciente,
atualmente, cumpre pena em regime semiaberto.
Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de questões afetas à
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do
COVID-19, não foram demonstrados os requisitos necessários para a
concessão da prisão domiciliar.

Desta forma, de rigor a confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão liminar que determinou a imediata transferência do paciente
para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena
em regime semiaberto.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
concedo
parcialmente a ordem em favor do paciente, a fim de confirmar a
decisão liminar que determinou a sua imediata inserção no regime
semiaberto.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42521
H.C. No: 2124283-66.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5
IMPTE..: SERGIO LUIZ DE ANDRADE
PACTE..: JONATHAS FELIPE LIMA DE SÁ DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. LEME GARCIA (VOTO No 18165)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação a entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida em maior extensão, pelos
fundamentos a seguir expostos.
A
tese
sobre
a
possibilidade
da
imediata inserção do paciente em estabelecimento
adequado
ao
cumprimento
de
pena
em
regime
semiaberto, já foi minuciosamente analisada no r.
voto do eminente Relator, Desembargador Leme
Garcia, razão pela qual peço vênia para adotar os
fundamentos ali expostos como razões de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão
somente no que tange à possibilidade de concessão
da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62/2020 do CNJ, com vistas à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus em relação aos presos que cumprem pena
em regime semiaberto.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela
já
constam,
relativas
aos
direitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias
individuais
e,
em
especial
nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Dai porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste panorama, considerando que o
paciente, embora condenado ao cumprimento de pena
em
regime
fechado,
foi
promovido
ao regime
intermediário, deve ser a ele concedida a prisão
domiciliar, imposta a condição de permanecer em
sua
residência
durante
todo
o
período,
em
cumprimento ao isolamento social, razão maior do
deferimento desse pedido como acima fundamentado,
dela somente podendo sair em situação de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada, além de outras a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem em maior extensão, para deferir ao paciente a
prisão
domiciliar,
mediante
a
imposição
das
condições acima especificadas.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
B16C8E5
7
11
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
11451CF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124283-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.